Tribunal: STF
Processo: HC 91480
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Excesso de prazo. Não caracterização.
   Demora do STJ em julgar pedido de habeas corpus. Dilação não
   atribuível a inércia ou desídia do Poder Judiciário. HC denegado,
   com recomendação. Precedente. Não caracteriza constrangimento
   ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia
   do Poder Judiciário.